Tribunal: TJDFT
Processo: 0001561-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001561-65.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AMÉRICO BIRAJARA BARBOSA BICCA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APÓS O INTERROGATÓRIO JUDICIAL. ABERTURA DE VISTA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 231 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. PACIENTE SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO DE ARTRODESE DE COLUNA VERTEBRAL (HÉRNIA DE DISCO). PRESCRIÇÃO ERRÔNEA DE MEDICAMENTO NO PÓS-OPERATÓRIO PELO MÉDICO AUXILIAR (PRINCÍPIO ATIVO BESILATO DE ATRACÚRIO). MEDICAMENTO POTENCIALMENTE PERIGOSO. NECESSIDADE DE ALTA VIGILÂNCIA DO PACIENTE. MAL SÚBITO COM POSTERIOR INTERNAÇÃO NA UTI. EVOLUÇÃO A ÓBITO. NEGLIGÊNCIA DO CIRURGIÃO TITULAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NO PÓS-OPERATÓRIO. QUEBRA DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA MÉDICO / PACIENTE. GARANTE. COMPORTAMENTO OMISSIVO PENALMENTE RELEVANTE. RESPONSABILIDADE PENAL CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 121, § 4o, DO CP. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DA PROFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A juntada de documento pelo assistente de acusação, após o interrogatório judicial do réu, não afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da autodefesa, mormente porque, em seguida à aludida juntada, o MM. Juiz a quo abriu vista dos autos às partes para manifestação. Ato contínuo, decidiu sobre a pertinência do documento para o deslinde da causa e sobre a ausência de prejuízo à defesa técnica. 2. A regra, no tocante à prova documental, é a de que as partes poderão juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem caráter protelatório ou tumultuário (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 658). Precedente do STJ. 3. Ausente a prova do prejuízo experimentado pelo réu, com a juntada de documento pelo assistente de acusação, após o seu interrogatório judicial, não se cogita de nulidade. Inteligência do princípio pas de nullité sans grief. 4. O réu, médico ortopedista, acompanhava a vítima, em ambulatório de hospital, há mais de seis meses, porquanto padecia esta de hérnia de disco com dores severas nas pernas, e, após o insucesso de tratamento terapêutico, indicou-lhe a realização de procedimento cirúrgico eletivo de artrodese de coluna vertebral. Nesse quadro, não resta dúvida de que réu e vítima firmaram uma relação de confiança (médico / paciente), na qual assumiu aquele a posição de garante em relação a esta, mormente no que toca à realização do procedimento cirúrgico que indicou e ao respectivo pós-operatório. 5. Malgrado não tenha havido intercorrências na cirurgia a que fora submetida a vítima, resulta provado nos autos que o réu, cirurgião titular, logo após o procedimento, quando deveria pessoalmente preencher o prontuário médico e prescrever as medicações a serem ministradas no pós-operatório, delegou essa atividade ao médico auxiliar, a pretexto de que deveria ingressar, de imediato, em centro cirúrgico para a realização de outro procedimento eletivo, fornecendo-lhe, inclusive, a sua senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema informatizado do hospital. O médico auxiliar, que não tinha qualquer vínculo com a vítima ou com sua família, fazendo uso da senha pessoal e do carimbo do réu, máxime porque não tinha cadastro no hospital, terminou de preencher os dados relativos à cirurgia e prescreveu medicação errônea à vítima (TRACRIUM®), potencialmente perigosa, o que lhe causou mal súbito (parada cardiorrespiratória), com evolução ao óbito, após mais de quarenta dias de internação na UTI. Fora isso, o réu agiu de forma negligente e imprudente quando deixou de conferir a prescrição medicamentosa realizada pelo médico auxiliar, deixando de dispensar à vítima, sua paciente, a proteção e os cuidados que lhe eram esperados no pós-operatório. Manifesto, pois, o seu comportamento omissivo penalmente relevante porque, na qualidade de garante, poderia e deveria ter agido para evitar as consequências da prescrição errada do remédio. 6. Viola as regras técnicas da Medicina e o dever objetivo de cuidado o médico que delega a terceiros obrigação sua e presta atendimento negligente ao seu paciente, contribuindo, de forma decisiva, para o seu sofrimento e posterior óbito. 7. Mantém-se a causa de aumento de pena relativa à inobservância de regra técnica de profissão, insculpida no art. 121, § 4o, do CP, porque o réu, em total dissenso com os cânones da Medicina, não deu à vítima o suporte necessário no pós-operatório, permitindo, com isso, que lhe fosse ministrado medicamento errado, altamente perigoso, decisivo para a ocorrência do evento morte. 8. Recurso defensivo conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 13, § 2°, do Código Penal, ao argumento de que não teria agido com negligência, tendo em vista que teria sido o outro médico que prescreveu o remédio à vítima que veio a óbito. Afirma que os limites da posição de garante foram ultrapassados ao exigir que o recorrente conferisse a prescrição realizada por outro médico. Assevera inexistência de nexo causal entre a sua conduta, médico chefe, responsável pelo paciente, e o resultado morte do paciente, cuja ação (prescrição do medicamento) foi praticada por outro profissional (médico assistente). Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em face do indeferimento do pedido de desentranhamento de um documento acostado aos autos pelo assistente de acusação, após o seu interrogatório. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. As contrarrazões de IDs 24703034, 24703036, 24729244 e 24730009, foram juntadas fora do prazo legal, segundo a certidão de ID 24638441. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 13, § 2°, do CP, uma vez que turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O réu agiu de forma negligente e imprudente quando deixou de conferir a prescrição medicamentosa realizada pelo médico auxiliar, deixando de dispensar à vítima, sua paciente, a proteção e os cuidados que lhe eram esperados no pós-operatório. Manifesto, pois, o seu comportamento omissivo penalmente relevante porque, na qualidade de garante, poderia e deveria ter agido para evitar as consequências da prescrição errada do remédio (...). Não há dúvida de que viola as regras técnicas da Medicina e o dever objetivo de cuidado o médico que delega a terceiros obrigação sua e presta atendimento negligente ao seu paciente, contribuindo, de forma decisiva, para o seu sofrimento e posterior óbito” (ID 18232594). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027